Tribunal: TJSP
Processo: 1008257-12.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS. Autor que na qualidade de inventariante e co-herdeiro dos bens deixados em decorrência do falecimento de seu pai, pleiteou administrativamente ao réu o acesso e a movimentação das contas da pessoa natural do falecido e da pessoa jurídica da qual foi sócio e da qual também o apelante detinha cotas. Encaminhamento ao réu da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS. Autor que na qualidade de inventariante e co-herdeiro dos bens deixados em decorrência do falecimento de seu pai, pleiteou administrativamente ao réu o acesso e a movimentação das contas da pessoa natural do falecido e da pessoa jurídica da qual foi sócio e da qual também o apelante detinha cotas. Encaminhamento ao réu da escritura pública de inventário e partilha dos bens. Réu que, contudo, deixou de franquear ao autor o acesso e movimentação dos valores nas contas corrente. Escritura pública com o mesmo valor e eficácia do inventário judicial. Inteligência do art. 610, do CPC. Autor, ademais, a quem, na qualidade de inventariante, competia administrar o Espólio. Desnecessidade de alvará judicial ou demais providências burocráticas e internas do réu para o atendimento do pedido administrativo a ela endereçado. Resistência injustificada que demandou o ajuizamento da ação. Obrigação de fazer somente atendida após determinação judicial em sede de tutela de urgência. Pedido de imposição de obrigação de fazer que cabe atender. Eventual multa pelo descumprimento à tutela de urgência deferida no processo, revigorada pelo julgamento do recurso, a ser apurada em liquidação de sentença.

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS. Indenização por danos morais pleiteada com base no abalo de crédito, em razão da inclusão do nome da empresa e do autor em cadastro de inadimplentes. Alegação de que a conduta do réu impediu a movimentação dos recursos necessários ao pagamento des compromissos, motivo do inadimplemento. Ausência de comprovação de restrição em relação ao autor. Inclusão do nome da pessoa juridica em cadastro de inadimplentes anteriormente à apresentação da escritura de inventário ao réu, até quando não estava obrigado a franquear o acesso e movimentação das contas. Observância do princípio da adstrição, que não permite o reconhecimento de outra causa de pedir para o atendimento da pretensão indenizatória.

Recurso provido em parte, com a readequação dos encargos da sucumbência, que foi recíproca.